Tribunal: TJES
Processo: 0003327-23.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003327-23.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAM SUL GRANITOS E MARMORES LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDOS LIMITADOS À EXCLUSÃO DA TUST, TUSD E DA DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SENTENÇA QUE DETERMINA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS DE 25% PARA 17%. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ARTS. 141 E 492 DO CPC. SENTENÇA EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003327-23.2020.8.08.0011

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
GRAM SUL GRANITOS E MARMORES LTDA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do Recurso Inominado, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDOS LIMITADOS À EXCLUSÃO DA TUST, TUSD E DA DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SENTENÇA QUE DETERMINA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS DE 25% PARA 17%. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ARTS. 141 E 492 DO CPC. SENTENÇA EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada pela parte autora. Na origem, a parte autora ajuizou a presente demanda visando: a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica e a exclusão da demanda contratada e não utilizada da base de cálculo do tributo.

2. Contudo, a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, determinou a aplicação da alíquota de 17% em substituição à alíquota de 25%, com fundamento no Tema 745 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, condenando o Estado à restituição do indébito tributário correspondente.

3. Inconformado, o Estado sustenta que a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda, porquanto a redução da alíquota do ICMS não foi objeto do pedido formulado na petição inicial, configurando julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a redução da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica, matéria que não integrou o pedido formulado pela parte autora na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do
princípio da adstrição ou congruência
, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder provimento jurisdicional diverso daquele requerido pelas partes.

5. Tal diretriz encontra previsão expressa nos
arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil
, que estabelecem, respectivamente, que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes e que é vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

6. No caso concreto, verifica-se que a pretensão autoral foi claramente delimitada na petição inicial.

7. A parte autora buscou exclusivamente a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica e a exclusão da demanda contratada e não utilizada da base de cálculo do tributo. Em nenhum momento foi formulado pedido de redução da alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

8. Ao contrário, a
própria petição inicial reconhece expressamente
que a discussão relativa à constitucionalidade da
alíquota
majorada do ICMS sobre energia elétrica
já era objeto de outra demanda judicial proposta pela própria autora
. Conforme consignado na exordial:

“Quanto à redução da alíquota do ICMS incidente na fatura de energia elétrica (de 25% para 17%), vez que afronta a Constituição Federal (...), a competente ação já fora ajuizada sob o nº 0001990-38.2016.8.08.0011, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública desta comarca.”

9. Posteriormente, verifica-se que
a referida ação nº 0001990-38.2016.8.08.0011 teve sentença de mérito proferida em 13/07/2022, já transitada em julgado, encontrando-se atualmente arquivada
.

10. Tal circunstância evidencia que a própria parte autora optou por discutir a constitucionalidade da alíquota do ICMS em processo judicial autônomo, não integrando tal matéria o objeto da presente demanda.

11. Não obstante essa delimitação expressa da controvérsia, a sentença recorrida aplicou a tese firmada no Tema 745 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, determinando a redução da alíquota do ICMS de 25% para 17% e condenando o Estado à restituição do indébito tributário correspondente. Ao assim proceder, o juízo de origem concedeu provimento jurisdicional
diverso
daquele requerido pela parte autora, apreciando matéria estranha ao objeto da lide.

12. Configura-se, portanto, hipótese típica de
sentença extra petita
, caracterizada pela concessão de providência não postulada na petição inicial. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é claro ao reconhecer que tal extrapolação dos limites do pedido enseja nulidade parcial da sentença:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. CONDENAÇÃO . SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 . Compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se os pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença "extra petita" , "citra petita" ou "ultra petita" , ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil ( CPC). 2. O proferimento de sentença ultra petita gera, inegavelmente, nulidade da sentença na parte em que excede os limites da pretensão submetida a julgamento. 3 . Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APL: 00163442520148080048, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

13. Dessa forma, mostra-se imperiosa a reforma da sentença para
adequar a prestação jurisdicional aos limites da pretensão deduzida em juízo
, afastando-se a determinação relativa à redução da alíquota do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Pelo exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença quanto ao capítulo relativo à redução da alíquota do ICMS, afastando a determinação de aplicação da alíquota de 17% sobre o ICMS do consumo de energia elétrica vinculado à instalação de número 0009501473, assim como a condenação do Estado do Espírito Santo
à restituição do indébito tributário dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

15. Diante do provimento recursal, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“Configura sentença extra petita a decisão que concede provimento jurisdicional não requerido na petição inicial, em violação ao princípio da adstrição previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil..”

___________

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - APL: 00163442520148080048, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)